Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712550-14.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADEMIR LEITE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ADEMIR LEITE, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que deferiu liberdade provisória em favor do paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 1/4/2023, pela suposta prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica (art. 147, caput, Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 5o, inciso III da Lei 11.340/2006.). A Defensoria Pública do Distrito Federal busca a concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que o paciente não detém condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, considerando que trabalha como servente de pedreiro e recebe mensalmente um salário mínimo. Cita a ausência de familiar que possa prestar auxílio ao paciente para quitação do valor da fiança. Aduz que o impetrante é primário e, considerando a pena do crime, em caso de eventual condenação, a pena não será cumprida em regime inicialmente fechado, o que revela a desproporcionalidade da prisão cautelar. Assevera que o MM. Juiz do NAC “deixou de justificar a necessidade, proporcionalidade e a adequação da fiança imposta in concreto, restando violados o art. 326 do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, que exige que todos os julgamentos do Poder Judiciário sejam fundamentados, sob pena de nulidade”. Destaca, ainda, a subsidiariedade processual penal, devendo o Magistrado optar pelas medidas disponíveis na lei que ensejam menor grau de lesividade à esfera da liberdade do indivíduo, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. ADEMIR LEITE foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados em contexto de violência doméstica, em desfavor de sua companheira REGINA PINHEIRO DA SILVA. De acordo com REGINA, o paciente chegou em casa de madrugada embriagado, iniciando-se uma discussão entre as partes, momento em que o paciente teria dito que iria matá-la e tentado esganá-la com as mãos e, depois, ameaçado esganá-la com um cabo de vassoura, todavia, não o fez. Confira-se o relato da vítima na delegacia: Na data de hoje, dia 01/04/2023, por volta das 3h, ADEMIR chegou em casa embriagado, pulo o muro, pois estava sem as chaves da casa. Ao adentrar a residência, começou a discutir com a declarante, sendo que esta disse que não era para ele ficar em casa embriagado. Ato contínuo, ADEMIR disse: "Isso não vai ficar assim, não! Eu podia te matar! Você vai ver!". Em seguida, ADEMIR tentou esganar a declarante com as mãos. Nesse instante a filha do casal acordou (Ana Pinheiro da Silva Leite, 20 anos), tendo a declarante ligado para a Polícia Militar. Logo após, ADEMIR pegou um cabo de vassoura e disse que iria enforcar a declarante com ele, todavia, não o fez. Após a PMDF chegar ao local conduziu-os a esta Delegacia. Afirmou que deseja representar em desfavor de ADEMIR, bem como requerer medidas protetivas. O MM. Juiz de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo (ID 45357085 - Pág. 53). O MM. Juiz do NAC deferiu as seguintes medidas protetivas: I - Proibição da aproximação da ofendida e dos filhos, fixando o limite de 1 (um) quilômetro, ressalvada a previsão nos demais dispositivos; II - Proibição de contato com a ofendida e com os filhos por qualquer meio de comunicação (telefonema, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Tik Tok, qualquer outro instrumento tecnológico ou pessoal, este, como pedir para alguém falar com a apontada ofendida); III – Afastamento do lar e proibição de aproximação destes endereços (ESTÂNCIA I, MÓDULO N, CASA 34 A, MESTRE DARMAS – PLANALTINA/DF) em um raio de 1 (um) quilômetro; IV – Suspensão temporária das visitas aos dependentes menores, ouvida oportunamente a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. V - Monitoração eletrônica, como forma de garantir o cumprimento das medidas fixadas. Consoante se depreende dos autos, o paciente é primário. Tratando-se de paciente assistido pela Defensoria Pública e mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Além disso, a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência já deferidas são suficientes, por ora, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantendo o paciente sob a vigilância das autoridades públicas e vinculado ao processo criminal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador